Tribunal: TJDFT
Processo: 0709021-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709021-64.2022.8.07.0018 RECORRENTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, NIELSON DE SOUZA FREITAS, NILA MARIA BALBINO VIEIRA, NILCE CARDOSO DELGADO, NILCE MARIA MENDONÇA, NILCE PEREIRA COSTA, NILCEIA MARIA DA SILVA, NILDA ALVES BARREIROS, NILDA MARIA DA CONCEIÇÃO, NILDA MARTINS ROCHA, NILDA MARIA SOARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA A JUNTADA DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz, ao verificar que a “petição inicial” não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo. 2. O não atendimento à precisa determinação de emenda, ou o atendimento insatisfatório da clara decisão judicial que determina a juntada de documentos, sem que a parte venha aos autos e sane eventual irregularidade ou esclareça a desnecessidade da medida, permite extinguir a demanda sem a resolução de mérito. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.009 do CPC, sustentando que todas as questões resolvidas na fase de conhecimento não são cobertas pela preclusão, sendo possível sua devolução em sede de apelação, ainda que a parte não tenha expressamente se insurgido sobre elas; b) artigo 105, § 4o, do mesmo diploma legal, argumentando que a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo e, no presente caso, a procuração atribuída aos patronos desta causa pelo recorrente foi devidamente juntada aos autos no momento do ajuizamento do cumprimento de sentença. Aduz que deve ser reconhecida a legitimidade extraordinária sindical para representar seus sindicalizados na modalidade de substituição processual; c) artigos 81 do Código de Defesa do Consumidor, 21 da Lei 7.347/19854, e 927, inciso III, do CPC, porquanto o acórdão deixou de observar o tema 823 firmado em sede de repercussão geral no STF. Assevera que, por se tratar de substituição processual pelo Sindicato, a procuração assinada pelo ente sindical foi tempestivamente apresentada, de modo que não houve qualquer descumprimento à imposição da lei processual. Suscita, quanto às alíneas “a”, “b” e “c”, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e do STF, a fim de comprová-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 93, inciso IX, e 8o, inciso III, ambos da Constituição Federal, bem como inobservância ao Tema 823 do STF, repisando os argumentos do apelo especial. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 105, §4o, 927 e 1.009, ambos do CPC, 81 do CDC e 21 da Lei 7.347/1985, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria ser admitido, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “No caso, a decisão ID 41577177 (ID de origem 129330557), de 27/06/2022, oportunizou ao autor/apelante emendar a inicial em 15 dias e indicou com precisão o que deveria ser complementado na petição inicial: (...) O apelante/autor juntou comprovante de pagamento das custas iniciais (ID 41577181), requereu a retirada do sigilo dos autos e a prorrogação do prazo concedido por mais 60 dias sob alegação de “(...) necessidade de entrar em contato individualmente com cada um dos substituídos para qualificar e providenciar as respectivas procurações (...)” (ID 41577180). Em 25/07/2022 foi proferida nova decisão que concedeu mais prazo - 30 dias (ID 41577183), para complementar a inicial. Passados quase dois meses, em 22/09/2022, o autor/apelante juntou contratos de prestação de serviços advocatícios e procurações individuais de 3 (três) sindicalizados (IDs 41577188, 41577189 e 41577190), informou que não foi possível localizar em tempo hábil e apresentar as procurações dos outros 7 (sete), porém não apresentou documento pessoal de nenhum dos 10 (dez) credores, conforme determinado na decisão ID 41577177 (ID de origem 129330557) e requereu “(...) nova dilação de prazo por mais 15 (quinze) dias, para que se dê o cumprimento integral da r. Decisão (...)” (ID 41577186). Sobreveio a “sentença” ID 41577191 (ID de origem 137716368) que negou novo prazo e extinguiu o processo: (...) Constata-se que o autor/apelante deixou de atender de forma satisfatória a determinação de emenda à “petição inicial” do cumprimento de sentença, dificultando o exame da lide, tais como os pedidos de dilações de prazos já concedidos. (...) No caso, como o autor/apelante não atendeu ao comando de “emendar a petição inicial” de forma adequada, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito” (ID 48301184). No tocante ao dissenso pretoriano indicado em relação a tais teses, segundo a Corte Superior, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral, pois o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 8o, inciso III, e 93, inciso IX, ambos da CF, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do Tema 823 do STF, diante da ausência de similitude fática. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025